Tribunal: STF
Processo: ARE 1565461
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO SEM A DEVIDA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.” (Recurso Inominado Cível nº 5014654-27.2023.8.21.0005/RS, 3ª Turma Recursal Cível, Rel. Luis Francisco Franco, j. 06.2.2025)



    Na minuta, sustenta-se a violação dos arts. 5º, V e XXXV, e 37, caput, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”  



    Ademais, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (grifos acrescidos):



    “Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor alegou ter ocorrido o corte no fornecimento de água em sua residência sem a devida notificação prévia. 



    A requerida, por sua vez, argumenta que, diante da existência de débito, a suspensão do serviço foi regular.



    Entretanto, ainda que o consumidor não estivesse com os débitos totalmente quitados, tal situação não desonera a concessionária do dever de realizar notificação prévia ao corte. Deste modo, não se desincumbindo a requerida do ônus previsto no artigo 373, II, do CPC, no sentido de comprovar que o recorrente tenha recebido aviso previamente ao corte, deve ser reconhecida a ilicitude no agir da ora recorrida.



    Neste sentido, o entendimento desta Turma Recursal:



    [...]



    Por consequência, diante da essencialidade do serviço, e da privação ao consumidor sem observância do regular procedimento, impõe-se o reconhecimento da ocorrência de danos morais, sendo inegável a ofensa à dignidade do demandante.



    Assim, arbitro o quantum indenizatório em R$2.000,00, valor que se adequa ao caso concreto e às condições econômicas das partes, sendo o autor, inclusive, beneficiário da assistência judiciária gratuita, além de observar os imperativos jurídicos da proporcionalidade e da razoabilidade.”



    Logo, da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito do consumidor. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Alegação de Ocorrência de dano coletivo. Compreensão diversa. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual se insurge contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário com base na deficiência da fundamentação da repercussão geral e na inviabilidade de reexame de legislação infraconstitucional e conjunto fático-probatório, além de afastar a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da repercussão geral do recurso extraordinário atendeu aos requisitos legais e regimentais; (ii) saber se houve violação do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; e (iii) saber se a análise do recurso extraordinário demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. Deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral no recurso extraordinário. O recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 5. Não houve violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte e motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com fundamentos jurídicos e fáticos suficientes a justificar o resultado do julgamento, tratando-se a alegação de inconformismo com o mérito da decisão e não de vício formal. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, para acolher o pleito de indenização por danos coletivos, demandaria o exame e a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável (Código de Defesa do Consumidor), bem como o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 454 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno não provido.” (ARE 1553364 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29-09-2025)



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Negócios jurídicos bancários. Código de defesa do consumidor. Legitimidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1556050 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe” 02-09-2025)



    Por fim, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente